Tribunal: STF
Processo: RHC 61979
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
DENUNCIA OFERECIDA POR QUEM NÃO DETEM CONDIÇÃO FUNCIONAL PARA TANTO.
ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL A PARTIR DA DENUNCIA, INCLUSIVE.
TENDO SIDO A DENUNCIA OFERECIDA POR EX-OCUPANTE DE CARGO EXTINTO- O
DE ADJUNTO DE PROMOTOR DO ESTADO DO PARA - E, ASSIM, POR QUEM NÃO
DETINHA QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA TANTO, E ELA DE SER CONSIDERADA
NULA E, EM DECORRÊNCIA, TODOS OS ATOS POSTERIORES. INADMISSIVEL
CONSIDERAR-SE VALIDA A DENUNCIA COM BASE EM TESE CONTRARIA, SEGUNDO
A QUAL O FUNCIONÁRIO QUE DEIXA O CARGO PODE CONTINUAR A EXERCE-LO,
SENDO, EM CONSEQUENCIA, EFICAZES SEUS ATOS, ATÉ QUE OUTRO SERVIDOR
VENHA A SUBSTITUI-LO NOS ENCARGOS QUE LHE ERAM ATRIBUIDOS.